Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-67.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000997-67.2023.8.05.0245 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICTOR PINHEIRO GOMES DA SILVA e outros (3) Advogado(s): HENRIQUE LINDEMBERG LIMA SANTOS, JACSON BOSCO DOS SANTOS, JOAO LEOPOLDO SIQUEIRA VAZ DE OLIVEIRA, JONATHAN PICONCELLI NEIDERT, WILANI GOMES DE BRITO, JORGE FRANCISCO FERREIRA GOMES, DILTON SILVA ROCHA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CP). ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO REFERENTE A DETRAÇÃO PENAL - VÍCIO SANADO. OBSCURIDADE QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO EVIDENCIADA -REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ APRECIADA - INVIABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I – CASO EM EXAME: 1.Embargos de Declaração, com efeitos modificativas, opostos por Victor Pinheiro Gomes da Silva, em face do v. acórdão proferido na apelação criminal n° 8000997-67.2023.8.05.0245, pela Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal desta corte que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto e deu-lhe provimento em parte apenas para absolve-lo do delito de adulteração de placa identificadora de veículo automotor. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) omissão do acórdão quanto a detração penal do período de prisão provisória e (ii) ambiguidade quanto ao indeferimento da causa de diminuição da pena por participação de menor importância, sem indicação da conduta atribuída ao embargante. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada omissão na detração penal, porquanto reconhecido na sentença o período de prisão preventiva de 04.10.2023 a 16.04.2024. No entanto, torna-se irrelevante a pretendida detração, haja vista que, eventual desconto do período de prisão provisória não conduzirá a alteração do regime, uma vez que o julgador primevo observou, além do quantum de pena a circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). 4. Inexistência de obscuridade quanto à negativa da causa de diminuição da pena – participação de menor importância. Conduta do embargante devidamente descrita no acórdão impugnado, evidenciando sua atuação direta e consciente na empreitada criminosa, em unidade de desígnios com os demais corréus. 5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte, apenas para reconhecer o direito à detração penal, devendo o juízo da execução promovê-la, de imediato, por ser o competente para aferir, com exatidão, a atual situação do apenado, não se tratando de mero cálculo aritmético. IV. Dispositivo e tese: Aclaratórios conhecidos e providos em parte. Tese de julgamento: 1. “A omissão de detração da pena não obsta sua análise pelo Juízo da Execução, sobretudo quando inócua à alteração do regime, diante da circunstância judicial desfavorável”. 2.“Não configura obscuridade quando o acórdão descreve a atuação consciente e colaborativa do réu na empreitada criminosa. Dispositivos relevantes citados: Art. 387, §2º, do CPP e art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/1984. Jurisprudência relevante citada: TJCE - Habeas Corpus Criminal: 0627938-39 .2024.8.06.0000, Jaguaretama, Rel. Andrea Mendes Bezerra Delfino, j. 18.06.2024, 3ª Câmara Criminal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 8000997-67.2023.8.05.0245, sendo Embargante Victor Pinheiro Gomes da Silva e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e acolher em parte os embargos de declaração, na forma do voto da Relatora. Salvador,